Tribunal: TJDFT
Processo: 0721315-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0721315-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASIL TRONIC COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória, interposto por BRASIL TRONIC COMÉRCIO DE ELETRO ELTRÔNICOS LTDA – ME contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF (id. 126875338), que, nos autos do Mandado de Segurança no 0707057-36.2022.8.07.0018, impetrado contra ato do SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, reconheceu a impossibilidade de análise do pedido de natureza liminar, consistente na suspensão da exigibilidade do crédito tributário correspondente ao DIFAL e o seu respectivo acréscimo ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza, em razão da decisão proferida pela Presidência deste TJDFT nos autos da Suspensão de Segurança no 0706978-14.2022.8.07.000. Em suas razões recursais (id. 36785557), a empresa agravante argumenta que o Poder Judiciário não poderia se esquivar de afastar violações a direitos, postergando decisões injustificadamente, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade de jurisdição. Argumenta que “(...) encontra-se em risco de ser obrigada a recolher tributo inconstitucional, de acordo com a orientação de órgão federal (...)” (p. 5) e que a cobrança de tributos consiste em poder-dever do Estado, de modo que “(...) o fisco estadual, em caso de não pagamento, adotará as medidas de praxe para a cobrança do crédito tributário, as quais, no contexto do caso concreto, revestem-se em atos ilegais de sanção à atividade econômica (...)” (p. 6). Pontua que mesmo se realizado o pagamento do tributo que entende como indevido, ficaria sujeita ao regime de precatórios para receber a restituição. Sublinha que a jurisprudência dos Tribunais Superiores estaria em conformidade com a sua tese e que não haveria perigo de irreversibilidade da medida. Tece arrazoado em relação ao julgamento da ADI 5469 pelo Supremo Tribunal Federal e à regulamentação normativa da cobrança do DIFAL, destacando os princípios da anterioridade anual e nonagesimal como pressuposto constitucional para a cobrança de tributos. Conclui, assim, que o DIFAL somente poderia ser exigido a partir de janeiro de 2023, momento em que a Lei Complementar 190/2022 passaria a produzir efeitos. Entende que estão preenchidos os requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal, seja com base nos critérios que orientam a concessão de tutelas de evidência ou nos das tutelas de urgência. Ao final, requer medida liminar para que “(...) seja provisoriamente declarada suspensa a exigibilidade do DIFAL sobre operações de venda e remessa interestaduais de mercadorias praticadas pela Agravante, já ocorridas e que venham a ocorrer, a destinatários não contribuintes situados nesta Unidade Federativa, no período entre o dia 01 de janeiro de 2022 até o dia 01 de janeiro de 2023 (...)” e, ainda, que “(...) seja provisoriamente determinada ao Agravado a abstenção da prática de sanções políticas em desfavor da Agravante como meio coercitivo ao pagamento do tributo cuja exigibilidade tenha sido suspensa nos moldes do item anterior, (...) sendo autorizada o uso da decisão judicial como mandado para o seu cumprimento (...)” (p. 9). No mérito, pugna pela confirmação da medida. Preparo (id. 36788259 e id. 36788260). É o relatório. Decido. À primeira vista, verifico ser cabível o agravo de instrumento, seja em razão do disposto no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, ou, ainda, em função do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (Tema no 988), estando caracterizada, em tese, situação de urgência que viabiliza o manejamento desta espécie recursal. Ademais, também verifico o preenchimento dos requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou o deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma processual, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em suma, defende a impetrante/agravante o seu direito líquido e certo a não sofrer a cobrança do DIFAL/ICMS no ano de 2022, por entender que os efeitos da LC 190/2022 somente incidiram a partir de janeiro de 2023, por força dos princípios constitucionais da anterioridade anual e nonagesimal. A questão relativa à necessidade, ou não, de edição de lei complementar disciplinando a instituição do diferencial de alíquota de ICMS (DIFAL) foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do Tema no 1093, oportunidade em que se fixou a seguinte tese: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais.” Tem-se, portanto, que a Suprema Corte, nos autos do RE 1.287.019, condicionou a cobrança do DIFAL/ICMS à edição de lei complementar federal dispondo sobre o assunto. A referida norma, a saber, a Lei Complementar 190/2022, foi publicada em 05/01/2022, e, diante disso, como visto, entende a agravante que o DIFAL/ICMS somente poderia ser cobrado a partir do exercício financeiro de 2023, sob pena de violação aos princípios constitucionais que buscam garantir previsibilidade ao contribuinte. Em que pese a argumentação da recorrente, não verifico, ao menos em um juízo sumário de cognição, a possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique, sem o regular contraditório em sede recursal, uma intervenção imediata deste Órgão Julgador, não sendo o bastante, para tal fim, a alegação genérica sobre eventual dificuldade de recuperação de valores eventualmente pagos de forma indevida. Lado outro, o que se tem, ainda, em desfavor da concessão liminar do pedido de suspensão de exigibilidade da exação, é o potencial prejuízo da medida aos cofres públicos, prejuízo este que foi considerado, a propósito, quando do deferimento da suspensão de medidas liminares em mandados de segurança análogos ao presente, pleiteada pelo Distrito Federal na SUSPENSÃO DE SEGURANÇA CÍVEL (processo no 0706978-14.2022.8.07.0000). A propósito, como mencionado pelo Juízo de primeiro grau, o Exmo. Senhor Presidente deste e. TJDFT, ao deferir a suspensão vindicada pelo ente público, fundamentou as suas razões de decidir, dentre outros pontos, na “potencialidade de grave lesão à economia pública no bojo das determinações judiciais contidas nas decisões liminares cuja suspensão se requer”, ressaltando que tais determinações, quais sejam, de suspensão da exigibilidade do DIFAL/ICMS para o exercício de 2022, tinham o “condão de interferir, de forma direta, em uma das vertentes da atuação do executivo local, consistente na restrição do recolhimento do tributo relativo ao DIFAL/ICMS, destinado, a toda evidência, a levar à população do Distrito Federal os serviços essenciais ao funcionamento regular da máquina pública”. Sendo assim, à míngua de demonstração inequívoca do preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da medida vindicada, tenho por bem em indeferi-la, ao menos por ora, até que a questão possa ser avaliada, em toda a sua profundidade, quando por ocasião do julgamento do mérito recursal. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora